Tribunal: TJES
Processo: 5012732-67.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012732-67.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SEVERINA DOS SANTOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO AVISO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AUTORA RESIDE EM BAIRRO DIVERSO DO AFETADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
.:
5012732-67.2022.8.08.0030

Recorrente:

MARIA SEVERINA DOS SANTOS

Recorrido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Em sede de decisão (ID 77999326), foi proferido juízo de retratação, concedendo à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID.
5584634
)
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA SEVERINA DOS SANTOS
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, o cerceamento de defesa por negativa de produção de prova oral;
b)
a reforma da sentença de 1º grau, com a procedência do pleito inicial;
c)
que o Residencial Rio Doce pertence ao bairro Aviso (Linhares/ES), recebendo diretamente deste o fornecimento de água;
d)
que foi vítima do evento danoso causado pelo recorrido, ao argumento de que o fornecimento do serviço de água foi suspenso em sua residência no período de 11 a 17/02/2022;
e)
que houve falha na prestação do serviço;
f)
que há dano moral a ser indenizado.

Inicialmente, em relação à preliminar de cerceamento de defesa, destaco que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
[1]
.

Desse modo, tendo em vista que as provas acostadas aos autos revelam-se suficientes para o deslinde da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa, de forma que rejeito a preliminar aventada pela recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais oriundos da suposta falha na prestação dos serviços do recorrido, em decorrência da interrupção no fornecimento de água entre os dias 11 e 17/02/2022.

Em sua sentença, o juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito inicial, ao argumento de que a parte autora/recorrente, reside em local diverso do ocorrido, asseverando que
“[...] que está demonstrado por meio de prova técnica que o local denominado RESIDENCIAL RIO DOCE

não está ligada a rede fornecedora de água que atende o bairro AVISO, sendo ele beneficiário de outra localidade e que por isso não afetada pela falha na manutenção que acabou pela suspensão de fornecimento por 07 dias no bairro AVISO, bem como, sobre a obrigatoriedade da parte autora em ter em sua residência reservatório para recebimento e guarda de água para utilização nas tarefas diárias”
(
sic
– ID 5584624, negritei).

Sem maiores delongas, é fato incontroverso que a recorrente reside no bairro Residencial Rio Doce e não no bairro Aviso, ora afetado, muito embora este também pertença ao município de Linhares/ES.

Do mesmo modo, também é fato incontroverso que o bairro onde reside a recorrente não está ligado a qualquer rede fornecedora de água que atende ao bairro afetado.

Assim, não há nos autos prova mínima do fato constitutivo do direito da recorrente, pelo que, não há que se falar em reforma da sentença proferida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA SEVERINA DOS SANTOS
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (Lei nº 9.099/95)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)